Tribunal: TJSP
Processo: 2131323-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde – Tutela de urgência (determinação para que a agravante disponibilize o medicamento) - Incontroversas a doença e a necessidade urgente do tratamento – Súmula 102 deste e. TJ – Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131323-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, é agravado CRIS ANDERSON
ZIVIANI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131323-02.2020.8.26.0000 - JV 22429
2
VOTO N°: 22429
AGRV. No: 2131323-02.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
AGDO.: CRIS ANDERSON ZIVIANI
Agravo de instrumento
Plano de saúde
Tutela de
urgência (determinação para que a agravante disponibilize o
medicamento) - Incontroversas a doença e a necessidade
urgente do tratamento Súmula 102 deste e. TJ Confirma-
se decisão Nega-se provimento ao recurso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de obrigação de fazer proposta por Cris Anderson Ziviani em face
de Notredame Intermédica Saúde S.A., deferiu tutela de urgência e
determinou que a ré “autorize, custeie e forneça o medicamento CEFTRIAXONE
1000mg” por 20 dias, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1000,00.
Recorre a ré.
Diz que o medicamento não consta do rol de cobertura
obrigatória da ANS. Argumenta que o medicamento se destina a tratamento
domiciliar. Afirma que a Lei n. 9656/98 não obriga o fornecimento de
medicamento (arts. 10, §4°, 12, II, d, e 16, VI). Invoca julgados.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 99/105.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131323-02.2020.8.26.0000 - JV 22429
3
O autor diz que passou por cirurgia em razão de
“Tromboflebite da Basílica e Artrite Piogênica” (fls. 56).
Afirma que a médica lhe prescreveu “CEFTRIAXONE
1000mg” a ser aplicado de forma endovenosa 1 vez ao dia por 20 dias (fls. 56).
Aduz que durante a internação hospitalar houve
cobertura do medicamento e que há risco de a infecção se alastrar no corpo
(fls. 56).
Esses fatos não são questionados pelas razões deste
recurso.
Por enquanto, não está claro se o medicamento pode ser
aplicado pelo próprio autor em seu domicílio, se é necessário um profissional
capacitado ou se, além disso, a aplicação deve ser em hospital ou
ambulatório. De qualquer forma, a negativa do específico
medicamento sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos da
ANS é, no limite de cognição deste recurso, abusiva, diante do disposto na
Súmula 102 deste e. TJ:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131323-02.2020.8.26.0000 - JV 22429
4
MARY GRÜN
Relatora